Tribunal: TJDFT
Processo: 0709998-95.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Roubo. Pena. Consequências do crime. Tentativa. Fração.
1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
2 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação – empurrou a vítima e a chutou quando já estava ao chão, tentou puxar-lhe a bolsa dos braços, mas não conseguiu porque ela a segurou, momento em que outras pessoas compareceram para ajudá-la e detiveram o acusado –, deve a pena ser reduzida na fração mínima – 1/3.
3 - Se o crime é com violência contra pessoa idosa, o réu registra maus antecedentes e são desfavoráveis as consequências do crime, justifica-se fixar regime prisional fechado, ainda que seja primário e a pena inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP).
4 - Apelação não provida.